Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código do Processo Civil, em seu artigo 835, IX, estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora, indicando a possibilidade de constrição de quotas sociais da pessoa jurídica.
2. Conforme prevê o artigo 789 do Código de Processo Civil, as quotas sociais de pessoas jurídicas possuem expressão econômica e devem ser penhoradas para a satisfação do débito, uma vez que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida contraída.
3. In casu, tendo em vista o esgotamento dos meios disponíveis diante das diversas tentativas frustradas de localizar bens do devedor, o pedido de penhora de quotas sociais deve ser considerado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.